Tribunal: TJSP
Processo: 1047806-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047806-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABRICIO
MARTIR ISIDORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047806-44.2019.8.26.0100 -Voto no 44.220
2
Voto no 44.220
Apelação no 1047806-44.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Fabricio Martir Isidorio
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de
débito e de condenação a indenizar por danos morais.
Improcedência em primeiro grau com condenação do autor às
penas por litigância de má-fé.
Pretensão recursal exclusiva de afastamento da sanção. Autor que
atuou com alteração da verdade dos fatos. Sanção corretamente
aplicada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e
condenação a indenizar por danos morais, reportada a inscrição no cadastro
de inadimplentes por dívida tida como desconhecida pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047806-44.2019.8.26.0100 -Voto no 44.220
3
A r. sentença assentou a improcedência da ação com condenação
do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, além de indenizar a ré em 10%
sobre o valor da causa e arcar com multa de 5% por litigância de má-fé.
Apelou o autor exclusivamente para afastar sua condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não alterou a verdade dos
fatos e deve ser resguardado seu direito de ação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É incontroversa a existência da relação jurídica a vincular as
partes, uma vez que não houve insurgência com relação a essa parte da
sentença que ficou superada.
Frise-se, a higidez e a legitimidade do ato perpetrado pela ré, de
negativar o nome da parte autora em razão da inadimplência afirmada, não
foram desconstituídas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047806-44.2019.8.26.0100 -Voto no 44.220
4
Isso, por si só, afasta a pretensão acionária no que se refere ao
débito e à licitude do apontamento em órgão de proteção ao crédito, por
dívida não comprovadamente paga, além de sobrelevar a atuação temerária
do consumidor na propositura de demanda destituída de fundamento e com
intuito de recebimento de indenização por danos morais despropositado.
Inegável é a prática de litigância de má-fé, porque o demandante
tinha consciência da existência da relação jurídica mantida com a ré,
originadora da dívida pendente e lançada em cadastro de inadimplentes de
forma legítima.
Não se pode negar a alteração frontal da verdade dos fatos,
porque não negou a preexistência de negócio jurídico entre eles firmado, o
que já era suficiente para ter certeza sobre a existência de dívida.
Indubitavelmente, é inadmissível se utilizar da máquina
Judiciária como um “jogo de azar” na tentativa de se livrar, por meio de
processo jurisdicional, de obrigação assumida regularmente, além de
pretender o recebimento de vantagem pecuniária descabida.
Com efeito, é de rigor a manutenção integral da conclusão de
primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor
de 10% para 15% sobre o valor da causa a fim de remunerar o profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047806-44.2019.8.26.0100 -Voto no 44.220
5
pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal, observada a gratuidade
processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator